Tribunal: CARF
Processo: 10880.921015/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.921015/2017-55
RESOLUÇÃO
3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de compensação (PER/COMP no
22211.66910.221113.1.3.04-3547) de créditos de PIS/Pasep decorrentes de pagamento indevido
ou a maior, no valor de R$ 338.364,29, cujo reconhecimento foi negado pelo Fisco.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921015/2017-55
2
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Do Despacho Decisório
A Delegacia de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SPO) emitiu
Despacho Decisório Eletrônico (fl. 84) não homologando a declaração de
compensação, pelo fato de o pagamento indicado como indevido ter sido
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Na fundamentação do Despacho Decisório consta:
"(...)
FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação
dos débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 330.047,10
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise,
foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:

(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado.

(...)
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921015/2017-55
3
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 11/05/2017 (fl. 86) e,
inconformada com a decisão, apresentou em 02/06/2017 a manifestação de
inconformidade de fls. 5 a 14, alegando em síntese os argumentos abaixo
expostos.
Discorre que a Declaração de Compensação no 22211.66910.221113.1.3.04-3547
não foi homologada unicamente com base no sistema eletrônico da RFB, sob a
alegação de que inexistiria o pagamento a maior. Alega que o crédito tributário
existe e é mais do que suficiente para a homologação da compensação pleiteada.
Relata que, conforme comprovam os documentos 03 a 06, pagou PIS de jul/2013
no valor de R$ 338.364,29, mas não havia valor devido no período, conforme
DCTF original, DCTF retificadora e DACON anexas (doc. 03 a 06), razão pela qual
sustenta não haver dúvida de que existe o crédito de pagamento indevido via
DARF de PIS de julho/2013.
Assevera que não pode se argumentar a inexistência do crédito, por ter
indevidamente constado da DCTF original (doc. 04) valor devido de PIS em
Julho/2013, pois quando da análise do crédito, a decisão combatida
expressamente menciona o número da DCTF retificadora, como se verifica da
análise de crédito (doc. 02), prova de que a RFB já sabia da retificação.
Defende que se a DCTF original já havia sido retificada (doc. 05), e, sob pena de
verdadeira nulidade, a decisão jamais poderia usar as informações da DCTF
anterior, para vincular o pagamento via DARF a um débito inexistente,
especialmente considerando que a informação correta sempre constou do
DACON do período (doc. 06).
Sustenta que é entendimento pacífico no CARF de que um mero erro de
preenchimento de obrigação acessória não pode macular o direito ao crédito, em
homenagem aos princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade.
Postula que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
Argumenta que o pagamento indevido ou a maior informado no Per/Dcomp
objeto do presente processo administrativo decorre do fato de que,
indevidamente, declarou como devido PIS no mês de julho/2013 no valor de R$
338.364,29 e efetuou o seu recolhimento via DARF (doc. 03), conforme DCTF
original (doc. 04).
Posteriormente, contudo, verificou que não havia valor de PIS a pagar no mês de
julho/2013, tendo retificado sua DCTF no período (doc. 05).
Ressalta que a informação correta sobre a inexistência de valores a pagar a título
de PIS no período foi devidamente informado na DACON (doc. 06), de modo que
mesmo sem a retificação da DCTF a RFB tinha condições de verificar o pagamento
indevido.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921015/2017-55
4
Argui estar comprovado o pagamento indevido de PIS, relativo a julho/2013, no
valor de R$ 338.364,29, que foi o crédito usado no presente PER/DCOMP,
evidenciando a necessidade de reforma do despacho decisório e a homologação
da compensação pleiteada.
Defende que embora não negue o erro no preenchimento da DCTF original (doc.
04), retificou tal informação no sentido de não haver valor devido de PIS no
período (doc. 05).
Atesta que a decisão expressamente menciona o número da DCTF retificadora,
como se verifica da análise do crédito (doc. 02), mas ainda assim usa as
informações da DCTF original para vincular o pagamento via DARF a um débito
que não existe mais.
Tal fato evidenciaria ser a decisão nula e improcedente, pois não analisa os fatos
como realmente ocorreram, em flagrante violação ao princípio da verdade
material.
Assevera que o não reconhecimento viola os princípios da legalidade, da verdade
material, da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade administrativa.
Cita jurisprudência do CARF.
Pugna pela reforma integral do despacho decisório, para o fim de reconhecer a
suficiência e existência do crédito e, assim, homologar a compensação realizada,
com a extinção do crédito tributário.
É o relatório.

Em sessão de 30/07/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (Acórdão no 16-88.614).
Em 01/10/2019, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas trazidas em sua manifestação de inconformidade.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921015/2017-55
5
I – Mérito
I.1. – Da existência do crédito de PIS/Pasep de 07/2013
Em sua peça recursal, a Recorrente faz as seguintes alegações e esclarecimentos:

(a) O crédito apontado no pedido de compensação diz respeito a um erro de
procedimento adotado pela empresa que, por um erro de interpretação,
considerou como débito de PIS/Pasep valor que, na realidade, representaria
crédito do tributo, vinculado a operações de importação;
(b) Com base nesse erro, a empresa procedeu ao recolhimento indevido de R$
338.364,29;
(c) Após revisão de suas obrigações acessórias, a empresa identificou que o débito
informado na DCTF para a competência de 07/2013 não convergia com as
informações constantes no DACON e em memória de cálculo do mesmo
período, razão pela qual fez o pedido de compensação fundado em indébito
tributário;
(d) A empresa admite que as informações contidas nas DCTFs (tanto original quanto
a retificadora) não refletem essa narrativa. Contudo, diz ter apresentado
documentos suficientes para a comprovação do quanto alegado.

De início, é relevante destacar que o princípio da verdade material autoriza que,
em sede de contencioso administrativo, eventuais erros nas informações prestadas em DCTF
podem ser supridos, mas, para isso, é necessário que o contribuinte apresente documentos que
infirmem a sua declaração inicial, já que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça apresentado na Súmula no 436, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco”. Ou seja, nesse cenário, o ônus probatório é inteiramente do contribuinte (cf. art. 373, inc.
II, do CPC).
Desta forma, para que se dê início a uma investigação mais aprofundada em busca
da verdade material, é necessário que o contribuinte tenha apresentado documentos e
explicações completas e condizentes antes da realização do julgamento, pois é só diante da
aparente forte consistência das informações que é autorizado a Julgador superar o formalismo
processual.
Sendo assim, não se estende a investigação por diligência ou perícia quando o
contribuinte faz meras alegações, mas deixa de apresentar os documentos necessários para
suportá-las; também, essas medidas investigativas não ocorrerão se o contribuinte junta uma
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921015/2017-55
6
enormidade de documentos, mas deixa de organizar as informações necessárias para o adequado
entendimento do caso, sendo esse, aliás, o entendimento padrão deste E. CARF:

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega possuir direito. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas
que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do
sistema jurídico.
(CARF.
Terceira
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
13971.900831/2008-11. Acórdão no 3003-000.648. Rel. Vinicius Guimaraes. Pub.
14/11/2019)

No presente caso, a primeira coisa que se constata e que realmente chama a
atenção é de que o valor recolhido para a competência de 07/2013, R$ 338.364,29, é exatamente
idêntico ao informado em DACON original do mesmo período – portanto, transmitida antes de
qualquer fiscalização –, mas com a natureza de crédito em favor da contribuinte, conforme é
possível identificar na Ficha 15B (fls. 70 – documento juntado com a manifestação de
inconformidade):

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.921015/2017-55
7
Conjuntamente a isso, a Recorrente também juntou a memória de cálculo da
apuração das contribuições de PIS/COFINS para o período (doc. 03 do RV), bem como o livro razão
vinculado a essas informações (doc. 02 do RV), onde, novamente, é apontado saldo credor em
favor da contribuinte:

Diante da existência de explicações e documentação que, aparentemente,
confirmam a alegação feita pela contribuinte, voto aqui por converter o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem analise a consistência dos documentos apresentados, intimando a
contribuinte para complementação das informações caso assim julgue necessário e, ao final,
elabore relatório fiscal conclusivo, facultando à Recorrente o prazo de 30 para se pronunciar sobre
os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, devolva-se os autos a este E. CARF, para conclusão do rito
processual.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 137
DF CARF MF
Original